Tribunal: TJSP
Processo: 2022389-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos – acidente de trânsito – insurgência contra r. decisão saneadora no ponto em que trouxe indeferida a oitiva de policiais militares – poder discricionário do magistrado na condução das provas – artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil - decisão preservada - recurso improvido.